Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700949-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL AMORIM DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INCABÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, unicidade ou singularidade recursal, cabe para cada decisão proferida apenas um recurso. 2. Ressalvada a hipótese de apresentação de recurso extraordinário e especial de forma simultânea, a legislação em vigor veda a interposição (simultânea ou não) de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, de modo a ensejar a inadmissão da última irresignação manejada pela parte, em razão da preclusão consumativa. 3. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, 5o, caput, da Lei no 1.060/50, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que in casu, ao argumento de que restou demonstrada a total carência econômica do insurgente e sua impossibilidade que se encontra impedido de arcar as custas e despesas processuais. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, caput, da Lei no 1.060/50, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: Malgrado a irresignação do agravante, o recurso originário não ultrapassa a barreira da admissibilidade, porquanto, como dito na decisão reverberada, viola de forma manifesta o primado da unirrecorribilidade. Isso porque a r. decisão recorrida foi proferida em 18/12/2023 (ID 182173666 do processo referência), tendo o recorrente interposto contra tal édito, em 28/12/2023, o agravo de instrumento distribuído sob o número 0755004-09.2023.8.07.0000, e, paralela e posteriormente, em 13/1/2024, este agravo de instrumento (0700949-74.2024.8.07.0000), além de outro recurso autuado sob o número 0702446- 26.2024.8.07.0000. Conforme consta na decisão agravada, o recorrente formulou três recursos contra a mesma decisão, o que é expressamente vedado em nosso ordenamento, ressalvados, obviamente, os casos em que se permite a interposição simultânea de recurso extraordinário e especial. Logo, apenas e tão somente a pretensão recursal contida no agravo de instrumento n. 0755004- 09.2023.8.07.0000 é que era viável, do ponto de vista do princípio da singularidade recursal. Ao constatar a existência de um segundo e de um terceiro recursos contra a mesma decisão, não há qualquer razão para que fossem conhecidos. Portanto, esses foram todos os fundamentos que me conduziram a não conhecer do recurso originário (agravo de instrumento de ID 54718561) (ID 61041142 - Pág. 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024